Tribunal: TJBA
Processo: 8017068-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017068-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES, MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA e LUCIANA CORDEIRO RIBEIRO DA SILVA contra decisão do juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face da SCANIA BANCO S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante e de seus sócios para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da alegação de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não se aplica de forma absoluta à pessoa jurídica, exigindo-se a comprovação da hipossuficiência conforme a Súmula 481 do STJ.

4. A apresentação de demonstrativo contábil indicando resultado negativo não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente quando há expressa determinação judicial para apresentação de documentação mais abrangente, inclusive referente aos sócios.

5. A ausência de documentação individual dos sócios, diante da pluralidade de requerentes, impede a aferição completa da capacidade financeira dos agravantes.

6. A inércia dos agravantes em cumprir despacho judicial que oportunizou a juntada dos documentos necessários afasta a concessão da gratuidade judiciária.

7. A decisão agravada observa os requisitos legais e jurisprudenciais para o indeferimento do benefício, não havendo razão para sua reforma.

8. Declarado prejudicado o julgamento do agravo interno, diante da perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido. Julgamento do agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:
(i)
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica e seus sócios exige comprovação concreta e individualizada da hipossuficiência econômica.
(ii)
A apresentação isolada de demonstrativo contábil da empresa não supre a exigência de prova documental da incapacidade financeira de todos os agravantes, especialmente os sócios.
(iii)
O não cumprimento de despacho judicial que oportuniza a juntada dos documentos necessários autoriza o indeferimento do benefício.
(iv)
A perda superveniente do objeto torna prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, e 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; AgRg no Ag 1388971/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.09.2014, DJe 06.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8017068-35.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como Agravante
s

L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES e outros (2)
e, na qualidade de Agravado,
SCANIA BANCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA